Tribunal: CARF
Processo: 19515.002766/2006-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.002766/2006-51
ACÓRDÃO
9202-011.398 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
RICARDO ALBERTO DAY
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2001
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
torna estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Sala de Sessões, em 25 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.398 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.002766/2006-51
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
de Recurso Voluntário no 2402-010.850 (fls. 502/524), o qual deu provimento ao recurso
voluntário, para reconhecer a ilegitimidade passiva do contribuinte, uma vez que a autoridade
lançadora não logrou comprovar, com documentação hábil e idônea, ser o autuado, de fato, o
titular dos recursos remetidos ao exterior.
O lançamento tem origem na acusação de acréscimo patrimonial a descoberto,
ocasionado pela movimentação de recursos no exterior, cujos fatos trazidos aos autos foram
apurados durante as investigações do “Caso Banestado”, momento em que se identificou a
empresa Beacon Hill Service Corporation como intermediária de diversas ordens de pagamento.
Num primeiro momento, em 25/11/2008, a Turma Ordinária já havia cancelado o
lançamento, com base na Súmula CARF no 67 (fls. 231/235). Contudo, o entendimento foi afastado
em 29/11/2016 por esta Colenda CSRF ao apreciar Recurso da Fazenda (fls. 385/395), ocasião em
que entendeu pela inaplicabilidade da Súmula CARF no 67 ao caso concreto e determinou o
retorno dos autos à Turma Ordinária para apreciação das demais matérias constantes do recurso
voluntário.
Desta feita, foi proferido já mencionado o Acórdão de no 2402-010.850, o qual
possui a seguinte ementa e decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002 , 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS.
CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA ESPECIAL. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 123. APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento por homologação, não comprovadas as hipóteses de
dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 150, § 4°,
do CTN, unicamente, quando o contribuinte provar que houve antecipação de
pagamento do imposto, ainda que em valor inferior ao efetivamente devido.
Logo, nos demais contexto, o crédito constituído por meio da reportada
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.398 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.002766/2006-51
3
modalidade de lançamento somente será atingido pela decadência quando a o
contexto fático se subsumir ao disposto no art. 173, I, do mesmo Código.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO E
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
"BEACON
HILL".
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
COMPROVAÇÃO TITULAR DOS VALORES TRANSFERIDOS NO EXTERIOR. ÔNUS DA
PROVA DO FISCO.
De conformidade com a legislação de regência, especialmente artigo 142 do
Código Tributário Nacional, incumbe à fiscalização identificar perfeitamente o
sujeito passivo da obrigação tributária, com base em provas robustas lastreadas
por documentos hábeis e idôneos, não podendo se apoiar em presunções e/ou
meros indícios. A presunção legal de omissão de rendimentos com arrimo em
acréscimo patrimonial a descoberto, prescrita nos artigos 2o e 3o da Lei n°
7.713/88, não tem o condão de suplantar o dever legal de a autoridade fiscal
identificar o verdadeiro titular dos valores concernentes à
movimentação/transferência bancária objeto do lançamento.
In casu, o simples fato de constar o nome do contribuinte no comprovante da
transferência bancária no exterior, no campo “Order Customer”, não implica dizer
necessariamente ser o verdadeiro remetente, conforme se extrai dos Laudos, do
Instituto Nacional de Criminalística, acostados aos autos.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza
de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código
Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste
Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas,
retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões
defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente
prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, dar provimento ao recurso voluntário interposto. Vencidos os
conselheiros Rodrigo Duarte Firmino, Francisco Ibiapino Luz e Diogo Cristian
Denny, que rejeitaram a preliminar de nulidade por ilegitimidade passiva e
afastaram a prejudicial de decadência nele suscitadas. O conselheiro Gregório
Rechmann Júnior foi designado para redigir o voto vencedor.
Ciente do acórdão, a Fazenda Nacional apresentou o Recurso Especial de fls.
526/549, visando rediscutir a matéria: “critério de prova da titularidade de recursos remetidos ao
exterior”.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.398 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.002766/2006-51
4
Pelo despacho de fls. 553/563, foi dado seguimento ao Recurso Especial da
Fazenda, cabendo a rediscussão quanto a matéria critério de prova da titularidade de recursos
remetidos ao exterior, apenas com base no acórdão paradigma no 102-48.633.
O contribuinte apresentou contrarrazões pleiteando o não conhecimento do
recurso da Fazenda Nacional (fls. 573/588).
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema:
a) “critério de prova da titularidade de recursos remetidos ao exterior”
(paradigma no 102-48.633).

I. CONHECIMENTO
Discorre a Fazenda Nacional que os documentos apresentados pela fiscalização são
suficientes para comprovar que o autuado era titular da disponibilidade de recursos mantidos em
instituição financeira sediada no exterior.
Sobre o tema, o voto vencedor do acórdão recorrido (utilizando como fundamentos
as razões expostas em outro acórdão) sedimentou o seguinte (fl. 520 e ss):
Inconformado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário suscitando o simples
fato de constar o seu nome "ordenantes" da transferência bancária, por si só, não
seria capaz de comprovar a titularidade daquele valor, de maneira a ensejar a
tributação procedida, mormente quando não houve por parte da fiscalização um
aprofundamento nos fatos, com o fito de comprovar que os recursos
movimentados na conta fiscalizada teriam sido transferidos efetivamente por sua
ordem, uma vez inexistir qualquer documento que o vincule, indubitavelmente e
que tenha sido assinado por ele, àquelas operações, razão pela qual não há
elementos suficientes para se afirmar com certeza que tais recursos são, de fato,
do contribuinte, além de insurgir-se especificamente quanto o acréscimo
patrimonial a descoberto e a omissão.
(...)
Não se pode confundir, porém, a presunção legal (juris tantum) da omissão de
rendimentos com base em acréscimo patrimonial a descoberto, albergada por lei,
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.398 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.002766/2006-51
5
mas passível de comprovação do contrário presumido, com a necessária
confirmação da titularidade de tais valores, ou seja, a correta identificação do
sujeito passivo da obrigação tributária.
Destarte, o artigo 142 do Código Tributário Nacional, ao atribuir a competência
privativa do lançamento à autoridade administrativa, igualmente, exige que nessa
atividade o fiscal autuante descreva e comprove a ocorrência do fato gerador do
tributo lançado, identificando perfeitamente a sujeição passiva, como segue:
(...)
Decorre daí que quando não couber a presunção legal, a qual inverte o ônus da
prova ao contribuinte, deverá a fiscalização provar a ocorrência do fato gerador
do tributo, com a inequívoca identificação do sujeito passivo, só podendo praticar
o lançamento posteriormente a esta efetiva comprovação, sob pena de
improcedência do feito, como aqui se vislumbra.
No entendimento deste relator, aludida providência (identificação do titular dos
recursos utilizados nas transferências bancárias no exterior), pretérita à própria
presunção de omissão de rendimentos em comento e indispensável à correição
do lançamento, não logrou o Fisco a proceder, não comportando para tanto
meros indícios, frágeis, diga-se de passagem.
No caso sub examine, o fato isolado de constar o nome do contribuinte como
ordenante das transferências bancárias em epígrafe não tem o condão de
justificar a tributação levada a efeito em seu desfavor.
Com efeito, desde o primeiro momento, ainda em sede de ação fiscal, o autuada
defende não ser titular de referidos valores e, por conseguinte, responsável pelas
transferências esteio do auto de infração, razão pela qual caberia à fiscalização se
aprofundar nos fatos e documentos pertinentes com o fito de comprovar
cabalmente que tais importâncias são, verdadeiramente, de titularidade do
contribuinte.
Aliás, o agente lançador se limitou a confrontar os dados inseridos no relatório de
operações, os quais teriam sido extraídos dos laudos periciais, deixando de
considerar que a identificação do contribuinte como ordenante dos recursos para
a conta da Beacon Hill não se deu de forma conclusiva, atestando somente que
houve uma transferência em seu nome, olvidando-se que tais provas indiciárias
não são suficientes a corroborar a pretensão fiscal. Ademais, como é de
conhecimento daqueles que lidam com o direito, o ônus da prova cabe a quem
alega, in casu, ao Fisco, especialmente por inexistir disposição legal contemplando
a presunção para a identificação do sujeito passivo, incumbindo à fiscalização
buscar e comprovar a realidade dos fatos, podendo para tanto, inclusive, tributar
o real titular dos valores movimentados em contas bancárias, quando restar
comprovada a interposição de pessoas. E o que determina o § 5o, do artigo 42, da
Lei no 9.430/96, reforçando a tese de que é dever da autoridade fazendária
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.398 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.002766/2006-51
6
comprovar, a partir de documentos hábeis e idôneos, a titularidade (o real
beneficiário) das movimentações bancárias.
Deleitando-se sobre os documentos acostados aos autos, não visualizo o nome do
contribuinte nem nos Laudos apresentados e nem como nos emprestados da
Justiça Federal. Também não restou comprovado nos autos que o contribuinte
seja titular de conta-corrente no exterior. Não foram acostados aos autos
documentos assinados pelo recorrente ou mesmo fornecidos por instituições
financeiras brasileiras ou americanas, os quais indicassem o contribuinte, de
modo efetivo e indubitável, com remetente ou beneficiário de recursos ao
exterior.
Não sendo o bastante, os documentos anexados aos autos, em alguns o
recorrente figura como ordenante, enquanto em outros na linha "detalhe de
pagamento".
(...)
Na esteira desse entendimento, mister se faz reformar o Acórdão recorrido, de
maneira a restabelecer a ordem legal no sentido de reconhecer a ilegitimidade
passiva do contribuinte, uma vez que a autoridade lançadora não logrou
comprovar, com documentação hábil e idônea, ser o autuada, de fato, o titular
dos recursos remetidos ao exterior, na forma que a legislação de regência exige.
Por sua vez, o único acórdão aceito como paradigma (no 102-48.633) apresenta o
seguinte sobre a matéria:
Voto
(...)
25. No caso concreto, verifica-se que as remessas para o exterior foram
consideradas como aplicações de recursos nos meses em que ocorreram, e as
origens de recursos — calcadas exclusivamente nos valores recebidos a titulo de
pensão paga pelo Governo da Bélgica (fls. 57/58) —foram consideradas nos meses
de fevereiro de 1999 e janeiro de 2000.
(...)
28. As aplicações de recursos estão associadas a operações de remessas de divisas
para o exterior. Conforme documentos acostados ao processo, as operações
foram constatadas no decorrer das investigações de remessas monetárias para o
exterior no conhecido 'Caso Banestado'. Estas investigações evidenciaram que
diversos contribuintes brasileiros enviaram ou movimentaram divisas no exterior,
à revelia das autoridades monetárias e fiscais, utilizando-se de contas e subcontas
mantidas no 'IR Morgan Chase Bank' pela empresa 'Beacon Hill Service
Corporation', a qual representava doleiros brasileiros ou empresas off shore com
participação de brasileiros.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.398 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.002766/2006-51
7
19. Os depósitos em questão foram informados à autoridade lançadora pela
Equipe Especial de Fiscalização, criada pela Portaria SRF n° 463/2004, por meio da
Representação Fiscal n° 121/04, onde estão relacionadas as movimentações
financeiras realizadas entre março de 1999 e maio de 2000 em que aparece o
nome do autuado no campo denominado 'ult bene' — beneficiário final (fls.
82/87 e 89/92). Os depósitos se destinavam à subconta 'Basiléia Financial Corp
n°310501
(...)
33. Nesse sentido, tendo em vista as alegações comidas na defesa, é preciso
apreciar se a peça fiscal aqui em voga corretamente identificou o sujeito passivo
da obrigação tributária. Isso porque o contribuinte nega que tenha realizado as
infrações tributárias devidamente tipificadas no presente Auto de Infração. Ou
seja, o contribuinte não assume que efetuou as remessas, ao exterior, objeto da
Representação Fiscal n" 111/04 • e do Laudo n° 1.215/04, retrocitados, calcando
sua defesa numa alegada inexistência de provas inequívocas de que ele as tivesse
efetuado.
34. Diante disso, formou-se uma questão preliminar relacionada com a
legitimidade da parte indicada no pólo passivo da presente relação processual
fiscal-administrativa.
35. De plano, cabe ressaltar que o presente trabalho fiscal teve origem em
investigações anteriores da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Pelo
que a Equipe Especial de Fiscalização (Portaria SRF n° 463/04), devidamente
autorizada por decisão judicial, emitiu a Representação Fiscal n9 121/04,
descrevendo as operações em que a pessoa física 'Willy André Robert Dekeyser',
CPF n°[xxxxxxx]. aparece como remetente de divisas, por meio da sub-conta
'Basileia Financial Corp n° 310501; mantida e administrada por Beacon Hill Service
Corporation — BHSC’.
36. Do Termo de Verificação Fiscal, verifica-se que, tomando por base a
Representação Fiscal n° 121/04, foram consideradas remessas de divisas nas
quais o contribuinte constaria como remetente de valores ao exterior.
37. Conforme consta do Laudo n° 1.215/04, a empresa 'Beacon Hill Service
Corporation — BSHC' foi identificada como intermediária de diversas ordens de
pagamento. Sediada em Nova Iorque, Estados Unidos da América, ela atuava
como preposto bancário-financeiro de pessoas fisicas ou jurídicas, principalmente
representadas por brasileiros, em agência do 'JP Morgan Chase Bank',
administrando contas ou sub-contas especificas, entre as quais a sub-conta
'Basiléia Financial Corp n° 310501'.
(...)
39. Os principais campos existentes nos registros das ordens de pagamento (em
planilhas eletrônicas) são:
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.398 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.002766/2006-51
8
NAME1: número da 'conta-mãe';
TRN: número identificador da transação, gerado pelo sistema;
TICV-DATE: data da transação;
AMOUNT: valor da transação expresso em dólares norte-americanos;
ORDER CUSTOMER: cliente que determinou a ordem de pagamento (não
constitui, necessariamente, o remetente original);
ORDER BANK: banco do qual originou a ordem de pagamento;
DEBIT ID: número relacionado com o banco/conta debitada;
DEBIT NAME: nome relacionado com o banco/conta debitada;
CREDIT ID: número relacionado com o banco/conta creditada;
CREDIT NAME: nome relacionado com o banco/conta creditada;
ACC PARTY: conta creditada;
ULT BENE: beneficiário final;
DETAIL PAYMENT. observações relativas à transação realizada (pode incluir
agência do banco creditado, remetente original, o beneficiário final e
respectiva conta, etc);
BANK TO BANK: horário da transação e outras observações relativas à
transação;
SENDER ID: identifica o debitado por código numérico. Se correntista do JP
MORGAN CHASE BANk apresenta o n° da conta-corrente. Se instituição
bancária nos E.U.A, mostra o n° de identificação da instituição na ABA
9American Bankers Association). Em se tratando de banco fora dos E.U.A, é
apresentado seu código SWIFT;
CR SWIFT ID: código SWIFT do banco creditado, quando este não for
estabelecido nos E.U.A.
(...)
41. Assim, conforme consta da Representação Fiscal n° 121/04 - que tem por
base, unicamente, uma fiel reprodução dos dados constantes dos referidos
arquivos magnéticos -, foram identificadas algumas remessas efetuadas pelo
contribuinte, o que se deu pela utilização da sub-conta Financial Corp n" 310501
mantida ou administrada por 'Beacon Hill Service Corporation - BHSC', objeto das
já citadas investigações por parte tanto da Polícia Federal como do Ministério
Público Federal.
(...)
44. No campo denominado 'order customer' de todas as transações
especificadas, relativas às remessas — que não indica necessariamente o
remetente dos recursos, conforme indicação contida no item 21 do Laudo (fls. 98)
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.398 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.002766/2006-51
9
-, consta a sigla 'BHSC/BASILEIA', ou seja: 'Beacon Hill Service Corporation,
subconta Basileia'. Como já dito anteriormente, do resultado das investigações
procedidas, 'Beacon Hill ' era apenas intermediária de diversas ordens de
pagamento, atuando como preposto bancário-financeiro de pessoas físicas ou
jurídicas. Logo, no caso concreto, realmente a indicação constante dos campos
'order customer' não estava associada ao remetente dos recursos.
45. Conquanto o contribuinte alegue que não existem, nos autos, provas de que
tenha ele realizado ordens de pagamentos, essa não é a verdade que dimana dos
autos, uma vez que - como se vê das reproduções das citadas ordens de
pagamentos — seu nome consta expressamente do campo 'Ult Bene'
(Beneficiário Final); como 'Beacon Hill' era mera intermediária das ordens de
pagamento, fica evidenciado que as remessas foram, de fato, efetuadas pelo
contribuinte.
46. Ora, as operações de remessas de divisas registradas às fls. 82/87 e 89/92,
representadas por transcrições de anexo que fazem parte do Laudo n° 1.215/04 -
constante da midia eletrônica elaborada pelos peritos -, representam, sem
dúvida, prova inconteste, e não mera presunção, de que o contribuinte, foi de
fato, o remetente dos recursos.
47. Afinal, em todas as operações, a única pessoa física/jurídica citada, além de
'Beacon Hill', é o 'Sr. Willy Dekeyser'. Mediante pesquisa realizada aos sistemas
informatizados da SRF nesta data, constata-se a inexistência de homônimos no
cadastro CPF.
(...)
50. Há mais fatos relevantes e convergentes:
a) o nome relacionado ao banco/conta creditada (campo 'credit name) de
todas as operações é 'BKATLANTIC, instituição financeira localizada nos
Estados Unidos da América, tendo o contribuinte afirmado taxativamente
possuir conta na referida instituição (fls. 20, item IV);
b) o contribuinte, no mesmo item IV da carta-resposta de fls. 20, admite a
existência de recursos que transitaram na conta junto ao 'BKATLANTIC,
alegando genericamente que estariam associados a recursos de 'amigos
estrangeiros', sem, contudo, apresentar qualquer elemento de prova, fato
este que fragiliza a tese por ele defendida de que todo o seu numerário tem
origem nos proventos de aposentadoria recebidos do Governo da Bélgica;
c) não consta qualquer indicação de que o contribuinte tenha tomado
qualquer medida, seja perante a Policia ou perante o Poder Judiciário, fato
este que seria natural se ele tivesse verificado a utilização indevida de seu
nome em operações de natureza fraudulenta.
51. Assim, tendo em vista os fatos acima, e a absoluta e inconteste idoneidade
dos dados constantes do Laudo de fls. 94/105, elaborado por peritos do Instituto
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.398 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.002766/2006-51
10
Nacional de Criminalística do Departamento de Polícia Federal — que, por sua
vez, procederam à análise de documentos e mídias eletrônicas encaminhados
pela Promotoria Distrital de Nova York, cujos dados não poderiam ter qualquer
possibilidade de sofrer alterações posteriores -, contendo anexos gravados em
mídia que também não poderia ter sofrido alteração, entendo não ser aceitável a
argumentação do contribuinte, caracterizada exclusivamente em uma stiposta
ausência de prova cabal e inconteste contra ele.
(...)
Do acima exposto, entendo que não restou demonstrada a divergência
jurisprudencial necessária ao conhecimento recursal.
Explica-se.
Conforme narrado, o acórdão recorrido parte da premissa de que, nos casos
envolvendo remessas de valores ao exterior (Beacon Hill), a identificação do contribuinte como
ordenante da transferência para o exterior não seria suficiente para identifica-lo como
responsável pela movimentação financeira, necessitando existir, além disso, circunstâncias
específicas capazes de atribuir a titularidade da remessa ao autuado.
O despacho de admissibilidade, por sua vez, entendeu demonstrada a divergência
ao interpretar que o paradigma teria vazado o entendimento de que o registro do nome do
contribuinte como ordenante seria prova inconteste de que o mesmo foi o remetente dos
recursos (fl. 562):
Não obstante, na fundamentação desse aresto [102-48.633] consta bem
demarcado o posicionamento de que os registros de remessa tendo o nome do
contribuinte como ordenante se consubstanciam em “prova inconteste” de que
ele “foi, de fato, o remetente dos recursos”, abrangendo a adjetivação inconteste,
por óbvio, a qualidade de suficiente. Observe-se ser esse entendimento diverso
do presente no primeiro paradigma, o qual, conforme visto, demarcou claramente
a necessidade de existirem provas adicionais para a caracterização da titularidade
das remessas.
Tem-se, por conseguinte, bem demarcada a divergência jurisprudencial existente
entre o entendimento do recorrido, segundo o qual o registro como ordenante
de remessa para o exterior não bastaria para a configuração da titularidade da
remessa de valores para o exterior, enquanto no segundo paradigma registros
da espécie seriam provas bastantes – “incontestes” – para tal comprovação.
No entanto, com a devida vênia, entendo equivocada tal interpretação, pois no caso
paradigma o nome do contribuinte não constou como “ordenante” (order customer) nas ordens
de pagamento, mas sim como “beneficiário final” (ult bene) da remessa. É o que se extrai do
seguinte trecho do paradigma:
44. No campo denominado 'order customer' de todas as transações
especificadas, relativas às remessas — que não indica necessariamente o
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.398 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.002766/2006-51
11
remetente dos recursos, conforme indicação contida no item 21 do Laudo (fls. 98)
-, consta a sigla 'BHSC/BASILEIA', ou seja: 'Beacon Hill Service Corporation,
subconta Basileia'. Como já dito anteriormente, do resultado das investigações
procedidas, 'Beacon Hill ' era apenas intermediária de diversas ordens de
pagamento, atuando como preposto bancário-financeiro de pessoas físicas ou
jurídicas. Logo, no caso concreto, realmente a indicação constante dos campos
'order customer' não estava associada ao remetente dos recursos.
45. Conquanto o contribuinte alegue que não existem, nos autos, provas de que
tenha ele realizado ordens de pagamentos, essa não é a verdade que dimana dos
autos, uma vez que - como se vê das reproduções das citadas ordens de
pagamentos — seu nome consta expressamente do campo 'Ult Bene'
(Beneficiário Final); como 'Beacon Hill' era mera intermediária das ordens de
pagamento, fica evidenciado que as remessas foram, de fato, efetuadas pelo
contribuinte.
A fim de esclarecer quaisquer dúvidas de que tratam-se de campos distintos da
ordem de pagamento, o próprio acórdão paradigma expõe que:
39. Os principais campos existentes nos registros das ordens de pagamento (em
planilhas eletrônicas) são:
(...)
ORDER CUSTOMER: cliente que determinou a ordem de pagamento (não
constitui, necessariamente, o remetente original);
(...)
ULT BENE: beneficiário final;
Repita-se: no caso do recorrido, houve a identificação do contribuinte como
“ordenante” da transferência para o exterior, entendendo-se que este fato não bastaria para a
configuração da titularidade da remessa de valores para o exterior. No paradigma, por sua vez,
resta evidente que o nome do contribuinte figurou como “ult bene” (beneficiário final) das
remessas, razão pela qual a Turma paradigmática entendeu que as operações de remessas em
planilhas eletrônicas seriam prova inconteste de que o contribuinte foi o titular dos recursos.
Do acima exposto, percebe-se que os casos versam sobre situações fáticas distintas.
A divergência jurisprudencial se caracteriza quando os acórdãos recorrido e
paradigma, em face de situações fáticas similares, conferem interpretações divergentes à
legislação tributária. Com efeito, tratando-se de situações fáticas diversas, cada qual com seu
conjunto probatório específico, as soluções diferentes não têm como fundamento a interpretação
diversa da legislação, mas sim as diferentes situações fáticas retratadas em cada um dos julgados.
É dizer, no caso do recorrido o contribuinte figurou como “ordenante” (order
customer) nas ordens de pagamento, enquanto que no caso paradigma o sujeito passivo
investigado figurou como “beneficiário final” (ult bene) da remessa. S,.m.j., esta é distinção fática
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.398 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.002766/2006-51
12
suficiente para concluir pela ausência de similitude entre os acórdãos. Isto porque o próprio
acórdão indicado como paradigma afirma que o nome apontado no campo “order customer” “não
indica necessariamente o remetente dos recursos”. Já o campo “ult bene” é prova inconteste do
beneficiário final dos recursos
Em suma, embora em ambos os julgados tenha havido a investigação do nome do
contribuinte em registros das ordens de pagamento para o exterior (em planilhas eletrônicas), fato
é que no acordão paradigma a situação do contribuinte é acompanhada de “plus” (figurar como
“beneficiário final” das remessas, e não apenas como “ordenante” das remessas), levando a uma
divergência fática significativa que impede o conhecimento de recurso.
Lembramos que o recurso é baseado no art. 118, do Regimento Interno (RICARF), o
qual define que caberá Recurso Especial de decisão que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Trata-se de recurso com cognição restrita, não podendo a
CSRF ser entendida como uma terceira instância, ela é instância especial, responsável pela
pacificação de conflitos interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança jurídica.
Assim, para caracterização de divergência interpretativa exige-se como requisito
formal que os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas sejam suficientemente
semelhantes para permitir o 'teste de aderência', ou seja, deve ser possível avaliar que o
entendimento fixado pelo Colegiado paradigmático seja perfeitamente aplicável ao caso sob
análise, assegurando assim o provimento do recurso interposto. E, no presente caso, entendo que
este requisito não foi cumprido.
Desta forma, com a devida vênia, não se tratando da mesma situação fática, o
Acórdão no 102-48.633 não é apto a evidenciar a divergência jurisprudencial apontada.
Neste sentido, entendo pelo não conhecimento do recurso especial.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 631
DF CARF MF
Original